Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743008-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 79054916, porquanto formulado de forma extemporânea, tendo em vista que o início do julgamento do presente feito, na 39a Sessão Plenária Virtual, iniciou-se às 13h30 do dia 26/11/2025 (ID 78371126), e o referido pedido foi juntado aos autos apenas no dia 01/12/2025 às 18:52:29, evidenciando a sua manifesta intempestividade, porquanto não observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, estabelecido pelo artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2025 13:46:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator